Tribunal: TJMT
Processo: 1029326-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029326-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Arrendamento Rural, Compromisso]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (AGRAVANTE), HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JUNIOR - CPF: 349.171.879-15 (AGRAVADO), FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA - CPF: 042.558.949-81 (AGRAVADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALORES DESTINADOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INDISPONIBILIDADE DOS CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE LIVRE DISPOSIÇÃO. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de ação de consignação em pagamento, sob o fundamento de que os valores ali depositados estavam vinculados à recuperação judicial dos devedores, ora agravados.

2.

A execução decorre do inadimplemento parcial de contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel rural, firmado pelas partes, cujo saldo em aberto motivou tentativa de constrição sobre créditos em favor dos devedores em outro feito judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível decretar a penhora de valores consignados judicialmente, cujo destino já foi determinado em favor do juízo da recuperação judicial, diante da alegação de que tais créditos pertencem aos executados e estariam disponíveis para satisfação da dívida exequenda.

III. Razões de decidir

4. Embora os créditos estejam formalmente em nome dos agravados, o juízo da ação de consignação determinou, após sentença, a remessa dos valores ao juízo da recuperação judicial, atraindo a competência exclusiva deste para decidir sobre a destinação dos montantes.

5. A jurisprudência do STJ é clara ao atribuir ao juízo da recuperação judicial a competência para deliberar sobre créditos abrangidos pelo plano de recuperação.

6. A existência de múltiplos pedidos de penhora sobre o mesmo crédito reforça a necessidade de concentração dos atos no juízo universal, em respeito à par conditio creditorum e à ordem legal de preferência dos créditos.

7. A pretensão do exequente não encontra respaldo legal diante da indisponibilidade material e jurisdicional do crédito em razão da submissão ao regime de recuperação judicial, mesmo que os executados figurem como credores na ação consignatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os créditos de titularidade do devedor submetido à recuperação judicial, ainda que reconhecidos em ações autônomas, são de competência do juízo da recuperação quanto à sua destinação e disponibilidade.

2. A penhora no rosto dos autos é incabível quando os valores estão expressamente vinculados ao juízo da recuperação judicial e há multiplicidade de credores concorrentes.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado por ROBERTO MARTINS contra HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JUNIOR e FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação de consignação em pagamento, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT no bojo da ação de execução de título extrajudicial n. 1003094-61.2025.8.11.0007.

A decisão agravada (ID 310406863) indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de penhora e bloqueio dos valores consignados em pagamento nos autos n. 1002149-79.2022.8.11.0007, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, com a respectiva averbação no rosto do referido feito e também nos autos n. 1001282-84.2020.8.11.0095, sob o fundamento da "impossibilidade de penhora sobre valores depositados em ação de consignação que não tenham vinculação com a dívida exequenda".

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão em precedente do TRF4

e considerou ainda que não houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento, a qual determinou que os valores depositados em conta judicial fossem remetidos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatã-MT para serem vinculados e processados nos autos da Recuperação Judicial n. 1001282-84.2020.8.11.0095.

Em suas razões recursais (ID 310406860), o agravante narra que celebrou com os agravados, em 15 de agosto de 2024, Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos de Posse sobre um imóvel rural denominado "FAZENDA CACHOEIRA DO JÁ", com área total de 970,3095 ha, localizado na estrada São Benedito, município de Jacareacanga, Estado do Pará, pelo valor de R$ 7.550.000,00 (sete milhões, quinhentos e cinquenta mil reais).

Afirma que os agravados cumpriram com parte do pagamento, efetuando o pagamento na quantia de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), mediante entrega de bens móveis e imóveis, conforme descrito nos itens 1 a 9 do contrato de compra e venda. Contudo, ao chegar à data do pagamento previsto no item 10, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com vencimento em 15 de fevereiro de 2025, os agravados não honraram com o pagamento, permanecendo inertes.

Esclarece que o valor da parcela vencida, já convertido em arroba conforme determinado no contrato, perfaz a quantia de R$ 395.121,24 (trezentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), e que o valor atualizado desde a data do vencimento totaliza R$ 410.592,29 (quatrocentos e dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), não incluindo a segunda parcela já vencida no mês de agosto de 2025.

Relata que, após a citação dos executados e o decurso do prazo para pagamento, requereu a penhora online via SISBAJUD, que restou parcialmente cumprida, sendo encontrados apenas R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) na conta da executada Francielle e R$ 91,20 (noventa e um reais e vinte centavos) na conta do executado Hygino.

Diante da insuficiência dos valores bloqueados, o agravante requereu a penhora dos créditos que os executados possuem nos autos n. 1002149-79.2022.8.11.0007, onde os executados receberam, através da Ação de Consignação em Pagamento, o montante de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), valor sem atualização, referente à venda de um imóvel dos agravados.

Argumenta que o juízo singular equivocou-se ao indeferir o pedido de penhora, pois a jurisprudência citada na decisão agravada não se aplica ao caso concreto. Explica que, no precedente utilizado como fundamento para o indeferimento, tratava-se de execução fiscal em que o depositante era o próprio devedor, enquanto no presente caso, os agravados são os credores na ação de consignação, ou seja, são os recebedores do crédito, que está livre e desimpedido.

Sustenta que, estando o crédito que os agravados estão recebendo através da ação de consignação em pagamento livre e desimpedido, é perfeitamente cabível a sua penhora, pois trata-se de um valor que pertence aos agravados.

Invoca os artigos 835, §1º, e 860 do CPC/15, que estabelecem a preferência pela penhora em dinheiro e a possibilidade de penhora no rosto dos autos quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo. Cita também o artigo 789 do CPC, que determina que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal para que seja procedida a penhora do crédito pertencente aos agravados nos autos n. 1002149-79.2022.8.11.0007 e também nos autos n. 1001282-84.2020.8.11.0095, até o valor do débito dos agravados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Foi indeferido o pedido liminar.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 316971378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado por ROBERTO MARTINS contra HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JUNIOR e FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação de consignação em pagamento, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT no bojo da ação de execução de título extrajudicial n. 1003094-61.2025.8.11.0007.

Alega o Agravante que os Agravados são credores na ação de consignação em pagamento, sendo titulares de valores que ultrapassam R$ 1.550.000,00, e que tais valores estariam livres e desimpedidos, podendo ser objeto de penhora para garantir a execução do título extrajudicial decorrente do inadimplemento de contrato de cessão de direitos de posse sobre imóvel rural.

Já os Agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de valores depositados em ação de consignação em pagamento, onde os executados figuram como credores, especialmente considerando que tais valores já foram destinados ao juízo da recuperação judicial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravante celebrou com os Agravados contrato de cessão de direitos de posse sobre imóvel rural no valor total de R$ 7.550.000,00, tendo os Agravados efetuado o pagamento parcial de R$ 6.000.000,00 mediante entrega de bens móveis e imóveis. Contudo, deixaram de pagar as parcelas vencidas em fevereiro e agosto de 2025, o que ensejou a propositura da ação de execução de título extrajudicial. Após tentativa frustrada de penhora online via SISBAJUD, que resultou em valores irrisórios, o Agravante localizou crédito de titularidade dos Agravados nos autos da ação de consignação em pagamento n. 1002149-79.2022.8.11.0007, no montante de R$ 1.550.000,00, e requereu a penhora no rosto dos autos, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

O art. 860 do Código de Processo Civil estabelece que "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". Tal dispositivo autoriza, em tese, a penhora de créditos que o executado possua em outros processos judiciais, como forma de garantir a satisfação da execução. Ademais, o art. 835, §1º, do CPC estabelece a preferência pela penhora em dinheiro, e o art. 789 do mesmo diploma legal determina que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

Ocorre que, no caso em análise, dois fatores impedem o acolhimento da pretensão do Agravante.

O primeiro deles é que, conforme consta na sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento, foi determinado que "após o trânsito em julgado desta sentença, os valores depositados em conta judicial vinculada a este processo, acrescidos dos rendimentos legais, sejam remetidos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatã-MT para que sejam devidamente vinculados e processados nos autos da Recuperação Judicial n. 1001282-84.2020.8.11.0095". Tal determinação evidencia que os valores em questão já estão destinados ao juízo universal da recuperação judicial, o que atrai a competência exclusiva daquele juízo para deliberar sobre os créditos.

A Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa". A contrario sensu, infere-se que os bens abrangidos pelo plano de recuperação estão sujeitos à competência exclusiva do juízo recuperacional, não podendo ser objeto de constrição por outros juízos. No caso, os valores depositados na ação de consignação em pagamento já foram expressamente destinados ao juízo da recuperação judicial, o que impede sua penhora por outro juízo.

O segundo fator impeditivo, conforme destacado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal (ID 310806857), é a existência de ao menos três pedidos anteriores de penhora formulados por terceiros igualmente credores dos ora Agravados sobre os mesmos valores, circunstância que evidencia a multiplicidade de pretensões concorrentes e fragiliza a alegação de disponibilidade plena do crédito. Tal situação reforça a necessidade de submissão ao concurso de credores no âmbito da recuperação judicial, onde todos os créditos serão analisados e classificados conforme sua natureza e preferência legal.

Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Tema Repetitivo 885 do STJ). Contudo, tal entendimento não autoriza a penhora de bens ou valores já submetidos ao juízo recuperacional, como ocorre no presente caso.

Ressalte-se que o precedente do TRF4 citado pelo juízo de origem (AG 5021388-55.2019.4.04.0000/RS), embora trate de situação distinta da presente, pois naquele caso o depositante era o próprio devedor, enquanto no presente caso os Agravados são os credores na ação de consignação, não altera a conclusão de impossibilidade de penhora, que decorre não da natureza da ação de consignação em si, mas da destinação já determinada dos valores ao juízo da recuperação judicial.

Nesse contexto, ainda que os Agravados sejam titulares do crédito consignado, tal circunstância não autoriza a penhora pretendida pelo Agravante, pois os valores já se encontram submetidos à jurisdição universal da recuperação, afastando sua livre disponibilidade e, por conseguinte, a viabilidade da constrição direta pelo exequente.

Ante todo exposto
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025